Tribunal: TJDFT
Processo: 0725975-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA DEVEDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC.
1. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes. Inteligência do art. 782, §3o do CPC.
2. Não satisfeita voluntariamente a dívida, tampouco encontrados bens dos devedores passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido da parte credora atinente à inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes, com amparo no art. 782, §3o do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.